Tribunal: TJMT
Processo: 1000892-93.2022.8.11.0047
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000892-93.2022.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELCIOMAR DE FREITAS - CPF: 037.426.341-86 (APELANTE), MARINA DA COSTA GUERRA - CPF: 230.851.388-89 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERSON CLAYTON E SILVA - CPF: 000.419.961-86 (TERCEIRO INTERESSADO), NAEL SANTANA VIEIRA SONAQUE - CPF: 828.946.801-63 (TERCEIRO INTERESSADO), E. F. D. A. (VÍTIMA), J. F. D. A. - CPF: 052.425.401-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PERSEGUIÇÃO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS E AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – DEPOIMENTOS DE INFORMANTES E TESTEMUNHA – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA - PREMISSAS DO STJ E DO TJDFT – USO VOLUNTÁRIO DE BEBIDA ALCOÓLICA - NÃO EXCLUSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL – ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT - CONSUNÇÃO ENTRE A PERSEGUIÇÃO E A INVASÃO DE DOMICÍLIO – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS - CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS – ARESTO DO TJDFT – PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE - PERSEGUIÇÃO CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO – MAJORANTE CARACTERIZADA - PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
– JULGADO DO TJMG - REPARAÇÃO CIVIL - PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA - DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO - REDUÇÃO – PREMISSA DO STJ - ACÓRDÃOS DO TJMG E TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada pelas demais provas existentes nos autos (STJ, RHC nº 115.554/RS).

“
A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática dos crimes de perseguição e de invasão de domicílio, bem assim acerca da responsabilidade do acusado, sendo inviável a absolvição pretendida
” (TJDFT, AP nº 0713463-04.2021.8.07.0020).

O uso voluntário de bebida alcoólica não exclui a responsabilização penal do apelante, sendo o agente responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato (STJ, AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO).

“
Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal
” (TJMT, Ap nº 0001237-15.2018.8.11.0048).

“
Na hipótese é inviável a aplicação do princípio da consunção, pois extrai-se do conjunto probatório que as perturbações e a violação de domicílio aconteceram em contextos fáticos diversos, sendo que esta não pode ser considerada meio para a prática do delito de perturbação
.” (TJDFT, AP nº 0002485-85.2020.8.07.0006).

“
[...] o réu perseguiu insistentemente a vítima, adolescente feminina, fazendo-se presente a qualificadora do inciso II, §1º, art. 147-A, uma vez que restou comprovado que o crime se deu pelo fato dela ser mulher, caracterizando-se pelas recorrentes manifestações de interesse sexual pela vitima, adolescente, em evidente posição de vulnerabilidade frente as investidas do apelante [...]
” (Parecer da PGJ nº 000738-062/2022)

“
Incabível o decote da majorante do inciso II do §1º do art. 147-A do Código Penal se restou devidamente descrito na denúncia que o crime de perseguição foi perpetrado contra mulher por razões da condição do sexo feminino, da qual o réu se defendeu ao longo de toda a instrução criminal [...].”
(TJMG, Ap nº 1.0000.23.066919-4/001).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório nos casos de violência contra a mulher, “
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (AgRg no REsp 1688156/MS; REsp nº1675874/MS; REsp nº 1643051/MS). No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu: AP N.U 0014195-19.2017.8.11.0064; AP N.U. 0003884-03.2016.8.11.0064.

A condição financeira do autor do fato criminoso é indispensável para estipular o valor compatível que possa suportar (TJMG, AP N.U 10351180015494001).

“
Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe
” (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064).

Recurso provido parcialmente para reduzir a indenização a título de danos morais para R$ 1.320,00 (um mil e trezentos e vinte reais).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000892-93.2022.8.11.0047 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE JAURU

APELANTE(S): ELCIOMAR DE FREITAS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ELCIOMAR DE FREITAS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, nos autos de ação penal (PJE nº 1000892-93.2022.8.11.0047), que o condenou por perseguição majorada [contra criança, adolescente ou idoso e contra mulher por razões da condição de sexo feminino], violação de domicílio, tentativa de violação de domicílio, em concurso material, a 8 (oito) meses de reclusão, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 48 (quarenta e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como à reparação de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) - arts. 147-A, I e II, 150, § 1º e 150, § 1º, c/c art. 14, II, na forma do art. 69, todos do CP - (ID 168064866).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações; 2) a perseguição “
não ocorreu de forma consciente e com dolo
” por ter ingerido “
bebidas alcoólicas
”; 3) seria aplicável o princípio da consunção porque a “
invasão ao domicílio compõe o modus operandi do crime de perseguição
”; 4) a majorante da perseguição [contra mulher por razões da condição de sexo feminino] não estaria caracterizada; 5) “
não possui condições financeiras
”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Em pedido subsidiário, redimensionadas as penas, com afastamento da indenização por danos morais ou redução do seu valor (ID 168064875).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAURU pugna pelo desprovimento do apelo (ID 168064884).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO (STALKING) E INVASÃO DE DOMICÍLIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA RECURSAL. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA INVASÃO DE DOMICÍLIO: NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DOS AUTOS DEMONSTRAM, INSIGNE DE DÚVIDAS QUE O APELANTE INGRESSOU NAS DEPENDÊNCIAS DO IMÓVEL DA VITIMA EM CERTA DATA, E INTENTOU O ACESSO NOVAMENTE, CONFIGURANDO-SE FATOS DIVERSOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS, ABSORVENDO-SE A INVASÃO DO DOMICILIO PELA PERSEGUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES DE INVASÃO QUE NÃO SÃO MEIOS PARA A PERSEGUIÇÃO. ATOS INDEPENDENTES. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 147-A, § 1º, INCISOS I E II, DO CP, SOB ARGUMENTO DE QUE O CONTADO DO APELANTE NÃO SERIA DE SUBJUGAR OU DEPRECIAR A VITIMA PELA CONDIÇÃO FEMININA. NÃO CABIMENTO. PROVAS DOS AUTOS FIRMES EM DEMONSTRAR QUE A PERSEGUIÇÃO ERA MOTIVADA POR INTERESSE AMOROSO E SEXUAL, CONDUTA ABUSIVA CONTRA ADOLESCENTE DO SEXO FEMININO, APROVEITANDO-SE DA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA. INDEFERIMENTO. PATAMAR FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS QUE SE EXTRAI DE OBRIGAÇÃO FIXADA PELO LEGISLADOR E, UMA VEZ CONTIDO EXPRESSAMENTE NA DENÚNCIA, MERECE SER MANTIDO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 173380156)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]FATO 01:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 04 de outubro de 2022, por volta das 03hrs45min, na residência particular situada na Avenida das Nações, n. 77, município de Jauru/MT, o denunciado ELCIOMAR DE FREITAS tentou, durante a madrugada, entrou de forma clandestina na residência das vítimas Júlia Fernandes de Almeida e Elida Fernandes de Almeida.

FATO 02:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que do dia 30 de julho de 2022 (Num. 97732608 - Pág. 1) até o dia 04 de outubro de 2022, o denunciado ELCIOMAR DE FREITAS perseguiu, de forma reiterada, a adolescente Elida Fernandes de Almeida, de apenas 15 (quinze) anos de idade, ameaçando-lhe a integridade psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, bem como invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ELCIOMAR DE FREITAS como incurso nos artigos 150, § 1º, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP (invasão de domicílio qualificado pelo período noturno, na sua forma tentada) c/c artigo 147-A, § 1º, inciso I e II, do CP (perseguição contra adolescente do sexo feminino), todos na forma do artigo 69 do CP (concurso material de crimes), requerendo que, depois de recebida e autuada, seja este citado, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como se intimando as pessoas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final a qual deve contemplar a indenização moral da vítima sugerindo, desde já, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”
(Guilherme da Costa, promotor de Justiça – ID 168064737)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] 2.1-DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMÍCILIO (art. 150, §1°, do CP). [...]

A despeito da negativa do réu, a violação do domicílio consiste em entrar ou permanecer contra a vontade expressa ou tácita do detentor de domínio sobre o local, em casa alheia ou em suas dependências, desta feita, no caso concreto configurado o crime, conforme acima transcrito.

Extrai-se da narrativa apresentada pela Sra. Julia (genitora da vítima) que o réu ELCIOMAR foi até a sua residência em 2 (dois) momentos diversos, sendo que em uma das vezes obteve êxito em entrar o quintal de forma clandestina, deixando para trás alguns pertences pessoais. Destaco trecho: [...]

Corroborando a narrativa supracitada, fora registrado o boletim de ocorrência n. 2022.206750, data do fato 30/7/2022, às 23h30min (ID 97732608).

Já na segunda oportunidade, infere-se que a tentativa de entrada no quintal da vítima restou frustrada pela chegada dos policiais, como relatado por estes e registrado no boletim de ocorrência n. 2022.273915, data do fato 4/10/2022, às 3h36min (ID 97732606): [...]

Logo, o acervo probatório coligido aos autos é contundente e certo na indicação da materialidade e da autoria, revelando-se, portanto, apto a fundamentar a condenação do acusado no art. 150, § 1°, do Código Penal (consumado) e no art. 150, § 1° c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (tentado), uma vez que ficou claro nos autos que os fatos se deram durante a noite – 23h30min e 3h36min -, no que incide a qualificadora pugnada pelo Ministério Público na denúncia.

Nesse viés, analisando o contexto fático trazido pela denúncia; bem como pontuado pelo parquet de que fora imputado apenas 1 (um) delito tentado, se verifica da exordial a narrativa da prática de 2 (duas) infrações penais, a 1° na forma consumada e a 2° tentada, razão pela qual, aplico em sede de Emendatio Libeli, o que dispõe o art. 383, do CPP. [...]

2.3-Do pedido de aplicação do Princípio da Consunção

Embora tenha a Defesa pleiteado a aplicação do referido princípio, porquanto a suposta tentativa de invasão comporia o modus operandi do crime de perseguição, constituindo bis in idem. Todavia, o caso concreto não preenche os requisitos.

Nota-se que a vítima Elida Fernandes afirma que as perseguições deram início no ano de 2019, visto que quando passava pela rua o acusado lhe mandava beijo.

A Sra. Júlia, por sua vez, destaca que o réu há muito tempo persegue sua filha, perturbando inicialmente apenas com palavras, até que em certo momento passou a entrar no quintal da residência.

Assim, a violação de domicílio foi praticada com desígnios distintos, ou seja, não se trata de crime-meio e crime-fim. [...]

3-DO CRIME DE PERSEGUIÇÃO (art. 147-A do CP) [...]

Em razão do emprego do advérbio ‘reiteradamente’, para a configuração do delito seria necessária uma habitualidade da conduta, ou seja, a reiterada perseguição à vítima, com a repetida invasão da esfera de sua vida privada, de modo a restringir a sua liberdade ou atacar a sua privacidade.

No caso vertente, de acordo com a narrativa fática, apesar da negativa do réu Elciomar, a vítima Elida Fernandes foi coesa e contundente em afirmar que vem sofrendo com as perseguições do acusado frequentemente, indicando que teriam se iniciado no ano de 2019.

Relata que o acusado ameaçava a sua integridade física e psicológica, invadindo e perturbando sua esfera de privacidade, dizendo que iria atirar em sua face e, na hipótese de constituir um relacionamento, mataria o eventual namorado, pois a vítima teria que se casar com ele (réu).

Completa que já deixou de ir aos ensaios da igreja, uma vez que sentia medo de ir sozinha e o acusado lhe fazer algum mal.

Pontuo que as declarações da vítima, quando corroboradas com os demais elementos colhidos no processo, possuem especial relevância, diante da natureza do crime, que ocorre em âmbito doméstico.

Ademais, a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal do réu. [...]

Destarte, ausente nos casos em testilha qualquer causa que exclua o crime – excludentes/justificantes – ou isente o réu de pena – dirimentes. As condutas, portanto, são típicas, antijurídicas e culpáveis.

DISPOSITIVO

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR o réu ELCIOMAR DE FREITAS, como incurso nos delitos capitulados nos art. 150, § 1°, c/c art. I, art. 150, § 1°, c/c art. 14, II, e art. 147-A, § 1°, I e II, do CP, n/f do art. 69, todos do CP.

Passo, consequentemente, a dosar a pena.

4-DOSIMETRIA.

4.1-DO CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO - consumado (art. 150, § 1°, do CP). [...]

Desta forma, fixo à pena-base no mínimo legal, ou seja, em 6 (seis) meses de detenção. [...]

Ausentes às circunstâncias atenuantes. Por outro lado, presentes as circunstâncias agravantes da reincidência (art. 61, I do CP) e violência contra a mulher (art. 61, II, ‘f’, do CP).

Assim, fixo a pena intermediária do condenado em 8 (oito) meses de detenção. [...]

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, fica estabelecida a pena de em 8 (oito) meses de detenção.

4.2-DO CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO - tentado (art. 150, § 1°, c/c art. 14, II, do CP). [...]

Desta forma, fixo à pena-base no mínimo legal, ou seja, em 6 (seis) meses de detenção. [...]

Ausentes às circunstâncias atenuantes. Por outro lado, presentes as circunstâncias agravantes da reincidência (art. 61, I do CP) e violência contra a mulher (art. 61, II, ‘f’, do CP).

Assim, fixo a pena intermediária do condenado em 8 (oito) meses de detenção.

Causas de diminuição e de aumento de pena – FIXAÇÃO DA PENA DEFINITIVA – 3º FASE.

Ausentes causas de aumento de pena. Todavia, presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do Código Penal (tentativa), razão pela qual reduzo a reprimenda em um terço (2/3), diante do iter criminis percorrido no caso concreto, pois, ante o carreado ao feito, verifica-se que o acusado foi preso pelos policiais em cima do cercado de madeira da residência da vítima, sendo assim, caso não houvesse a chegada dos agentes da lei, o acusado teria adentrado o quintal da vítima.

Dessa forma, a pena para o delito resta fixada em 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

4.4-DO CRIME DE PERSEGUIÇÃO – (art. 147-A do CP). [...]

Desta forma, fixo à pena-base no mínimo legal, ou seja, em 6 (seis) meses de reclusão. [...]

Ausentes às circunstâncias atenuantes. Por outro lado, presentes as circunstâncias agravantes da reincidência (art. 61, I do CP) e violência contra a mulher (art. 61, II, ‘f’, do CP).

Assim, fixo a pena intermediária do condenado em 8 (oito) meses de reclusão. [...]

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, fica estabelecida a pena de em 8 (oito) meses de reclusão.

4.4.1-DA MULTA [...]

Com efeito, em virtude das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas, fixo-a em 48 (quarenta e oito) dias-multa. Inexistindo efetivas informações acerca da renda atual do acusado, fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser adimplido nos termos dos artigos 49 e 50, do CP.

5-DO CONCURSO MATERIAL

Em atenção à regra preconizada pelo art. 69, do Código Penal (concurso material), somo as reprimendas fixadas anteriormente, assim a pena do réu ELCIOMAR DE FREITAS em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção; e 8 (oito) meses de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa a 1/30 do salário mínimo vigente.

6-PENA DEFINITIVA

Dessa forma, TORNO DEFINITIVA a pena do réu ELCIOMAR DE FREITAS em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de DETENÇÃO e 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 48 (QUARENTA E OITO) DIAS-MULTA A 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. [...]

O regime inicial de cumprimento da pena do réu ELCIOMAR DE FREITAS será o SEMIABERTO, em virtude da reincidência, nos termos do art. 33, §2°, ‘c’, § 3°, do CP.”
(Ítalo Osvaldo Alves da Silva, juiz de Direito – ID 168064866)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Wanderson Clayton e Silva, policial militar (ID 168064704), Nael Santana Vieira Sonaque, investigador de Polícia (ID 168064705), Julia Fernandes de Almeida, mãe da vítima (ID 168064707), Elida Fernandes de Almeida, vítima (ID 168064711) e o apelante (ID 168064716).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Wanderson Clayton e Silva, policial militar (ID 168064850), Nael Santana Vieira Sonaque, investigador de Polícia (ID 168064839), João Batista de Souza, testemunha (ID 168064813), Julia Fernandes de Almeida, mãe da vítima (ID 168064812), João Batista de Almeida, pai da vítima (ID 168064817), Elida Fernandes de Almeida, vítima (ID 168064811) e o apelante (ID 168064860 / ID 168064861).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se que entre os de 2019 até 2022, no município de Jauru/MT, o apelante perseguiu, reiteradamente, Elida Fernandes de Almeida [vítima], com apenas 15 (quinze) anos de idade na época dos fatos, invadindo e perturbando sua esfera de privacidade, ao mandar beijos, falar que a amava, se casaria com ela e que se a vítima “
arrumasse uma outra pessoa que não era ele, ele mataria essa pessoa
”. No dia 30.7.2022, por volta das 23h50min, o apelante invadiu a residência da vítima, localizada à avenida das Nações, nº 77 e escreveu as iniciais de seu nome e da vítima em alguns vasos de planta (Boletim de Ocorrência nº 2022.206750). Em 4.10.2022, por volta das 3h45min, tentou invadir a residência da vítima [ao subir no muro] e começou a declarar que amava a vítima e que a vigiava enquanto ela ia para a escola (Boletim de Ocorrência nº 2022.273915), ocasião em que foi preso em flagrante pelos agentes policiais [Wanderson Clayton e Silva e Nael Santana Vieira Sonaque], consoante declarações firmes e coerentes da vítima Elida Fernandes de Almeida (ID 168064711; ID 168064811).

Essas narrativas sobre os delitos [perseguição e violação de domicílio] estão corroboradas pelos depoimentos dos informantes [Julia Fernandes de Almeida e João Batista de Almeida - pais da vítima], em ambas fases da persecução penal, no sentido de que as perseguições se tornaram tão intensas a ponto de a vítima sentir medo de sair sozinha de casa (ID 168064707; ID 168064812; ID 168064817).

Frise-se que a testemunha João Batista de Souza presenciou quando o apelante foi preso em cima do muro da residência da vítima enquanto “
falava algumas coisas que desagradavam a menina
” (ID 168064813).

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada pelas demais provas existentes nos autos (STJ, RHC nº 115.554/RS - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] - 16.10.2019).

Em caso semelhante, o e. TJDFT assim decidiu:

“
A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática dos crimes de perseguição e de invasão de domicílio, bem assim acerca da responsabilidade do acusado, sendo inviável a absolvição pretendida
.” (AP nº 0713463-04.2021.8.07.0020 - Relator: Des. Esdras Neves – Primeira Turma Criminal – 29.6.2023)

Noutro giro, o uso voluntário de bebida alcoólica não exclui a responsabilização penal do apelante, sendo o agente responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato (AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, Relator: Min. Olindo Menezes, Desembargador Convocado – 16.11.2021).

Nesse sentido, decidiu esta e. Câmara:

“
Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal
.” (TJMT, Ap nº 0001237-15.2018.8.11.0048 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 18.11.2020).

No tocante à consunção, o apelante perseguiu a vítima
“em um primeiro momento, quando insistia para que a ofendida namorasse com ele, a ameaçava de morte e dizia que se ela arrumasse um namorado ele o mataria, e, posteriormente, violou o domicílio dela em duas ocasiões”
, a caracterizar “
desígnios autônomos entre as condutas
”, razão pela qual “
não há como um delito absorver o outro
”, conforme bem observado pelo órgão do Ministério Público nas contrarrazões recursais (Eduardo Antônio Ferreira Zaque, promotor de Justiça - ID 168064884)

Aplicável o seguinte aresto do e. TJDFT:

“
Na hipótese é inviável a aplicação do princípio da consunção, pois extrai-se do conjunto probatório que as perturbações e a violação de domicílio aconteceram em contextos fáticos diversos, sendo que esta não pode ser considerada meio para a prática do delito de perturbação
.” (AP nº 0002485-85.2020.8.07.0006 – Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati – 15.9.2022)

Logo, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

Em seu turno, a majorante da perseguição [contra mulher por razões da condição de sexo feminino] recebeu exaustiva análise de pertinência pela i. Procuradoria de Justiça Criminal, a justificar a adoção do parecer,
per relationem
, para mantê-la, “in verbis”:

“
[...] o réu perseguiu insistentemente a vítima, adolescente feminina, fazendo-se presente a qualificadora do inciso II, §1º, art. 147-A, uma vez que restou comprovado que o crime se deu pelo fato dela ser mulher, caracterizando-se pelas recorrentes manifestações de interesse sexual pela vitima, adolescente, em evidente posição de vulnerabilidade frente as investidas do apelante [...]
.” (Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 173380156)

Em reforço, colaciona-se o seguinte julgado do e. TJMG:

“
Incabível o decote da majorante do inciso II do §1º do art. 147-A do Código Penal se restou devidamente descrito na denúncia que o crime de perseguição foi perpetrado contra mulher por razões da condição do sexo feminino, da qual o réu se defendeu ao longo de toda a instrução criminal [...].”
(Ap nº 1.0000.23.066919-4/001 – Relator: Des. Eduardo Machado – 7.6.2023)

Quanto à reparação civil, o órgão do Ministério Público formulou pedido expresso [na denúncia] de “
indenização moral da vítima
” (ID 168064737).

Verifica-se que a vítima, em Juízo, asseverou ter medo do apelante “acabar me fazendo alguma coisa”, razão pela qual evitava sair sozinha de casa (ID 168064811).

Sobre o dano moral, c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de ser possível a fixação do valor mínimo indenizatório, “
desde que haja pedido expresso na acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” sobre a extensão do dano (AgRg no REsp nº 1688156/MS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 15.6.2018; REsp nº 1675874/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018; REsp nº 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018).

Atente-se que a condição financeira do autor do fato criminoso é indispensável para estipular o valor compatível que possa suportar (TJMG, AP N.U 10351180015494001 - Relator: Des. Agostinho Gomes de Azevedo - 4.12.2019).

Todavia, observa-se que o juiz da causa arbitrou a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), ainda que tenha reconhecido a “
hipossuficiência financeira
” do apelante (ID 168064866).

O valor de R$3.000,00 (três mil reais) mostra-se desproporcional ao considerar que o apelante, em interrogatório policial (ID 168064716), declarou trabalhar como “serviços gerais” mediante diárias, auferir renda mensal de R$ 1.212.00 (um mil e duzentos e doze reais), ter 1 (um) filho e não saber ler e escrever, de modo que o pagamento da reparação poderia acarretar prejuízo no sustento próprio ou familiar.

Com efeito, “v
erificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe
” (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.12.2019).

Sopesados o abalo sofrido pela vítima e as condições econômicas do apelante, o valor da indenização deve ser redimensionado para 1 (um) salário mínimo, correspondente a R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para reduzir a indenização a título de danos morais para R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023